Tribunal: TCU
Processo: 023.479/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame do ato de aposentadoria de Francisca Martins de Lira, ex-servidora do Ministério da Economia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de exame do ato de aposentadoria de Francisca Martins de Lira, ex-servidora do Ministério da Economia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: 9.1. considerar legal para fins de registro o ato de concessão de Francisca Martins de Lira; e 9.2. dar ciência desta decisão à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) para que identifique a razão de sua análise ter apontado a presença de irregularidades no presente caso e aprimore seus procedimentos de crítica automática de atos de pessoal, uma vez que as informações contidas no e-Pessoal já indicavam a legalidade do ato.